Tribunal: STF
Processo: ARE 1358386
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. Percepção simultânea de benefícios previdenciários provenientes de regimes diversos. Possibilidade. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.